Tribunal: TJSP
Processo: 0005334-04.2003.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Usucapião - Extinção por abandono - Inadmissibilidade – Necessidade de intimação pessoal das autoras – Caso, ademais, em que as apelantes já trouxeram aos autos certidão atualizada do Registro Imobiliário – Desnecessidade da juntada dos demais documentos exigidos pelo Juízo – Demanda, ademais, que já tramita há dezessete anos, com todas as citações realizadas e que inclusive já permaneceu

Ementa:
Usucapião - Extinção por abandono - Inadmissibilidade – Necessidade de intimação pessoal das autoras – Caso, ademais, em que as apelantes já trouxeram aos autos certidão atualizada do Registro Imobiliário – Desnecessidade da juntada dos demais documentos exigidos pelo Juízo – Demanda, ademais, que já tramita há dezessete anos, com todas as citações realizadas e que inclusive já permaneceu paralisada em razão do extravio de dois volumes - Extinção do processo afastada – Prosseguimento determinado – Recurso provido.